Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela banca organizadora do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, mantendo sentença que assegurou a participação de candidato no certame, apesar do pagamento extemporâneo da taxa de inscrição, bem como a condenação do CEBRASPE ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Fundação Universidade de Brasília – FUB e quanto à competência da Justiça Federal, à luz dos arts. 114 e 115 do CPC e da Súmula 150 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na aplicação do princípio da causalidade para a condenação do CEBRASPE ao pagamento dos honorários sucumbenciais; (iii) determinar se a aplicação da Teoria do Fato Consumado exigiria compatibilização expressa com o Tema 476 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.
4. A controvérsia acerca da legitimidade passiva do CEBRASPE e da inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a FUB foi expressamente analisada no acórdão embargado, que reconhece a responsabilidade da banca organizadora por atos de execução do certame, inexistindo interesse jurídico direto da universidade que atraia a competência da Justiça Federal.
5. A inaplicabilidade da Súmula 150 do STJ decorre da prévia análise, pelo próprio órgão julgador, da ausência de interesse jurídico da FUB na lide, afastando-se a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.
6. A condenação do CEBRASPE ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra fundamento no princípio da causalidade, uma vez que a resistência da banca organizadora em admitir a regularização da inscrição, mesmo após o depósito judicial da taxa, foi determinante para o ajuizamento da demanda.
7. A aplicação da Teoria do Fato Consumado foi devidamente justificada diante da consolidação da situação fática após a concessão da tutela de urgência e a realização da prova, não se confundindo o caso com as hipóteses de investidura em cargo público vedadas pelo Tema 476 do STF.
8. A utilização dos embargos com finalidade de prequestionamento, por si só, não configura caráter protelatório, inexistindo pressupostos para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição em acórdão que analisa expressamente a legitimidade passiva da banca organizadora e afasta o litisconsórcio passivo necessário com a instituição de ensino, quando a controvérsia se limita a atos de execução do certame.”; “2. O princípio da causalidade justifica a condenação da banca examinadora ao pagamento de honorários sucumbenciais quando sua resistência administrativa e judicial enseja a necessidade de propositura da ação.”; “3. A Teoria do Fato Consumado pode ser aplicada, de forma excepcional, em demandas relativas a certames educacionais, quando a situação fática se consolida no tempo por força de decisão judicial e não envolve investidura em cargo público.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, 6o, 93, IX, 109, I, 205 e 208, V; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 82, § 2o, 85, caput, § 10 e § 11, 114, 115, 489, § 1o, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 510; STF, Tema 476 (RE 608.482/RN); STF, Tema 485; STJ, Súmulas 98 e 150.